Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011875-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 627.750.221-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), W. A. S. - CPF: 092.421.281-04 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VANIA GOMES DA SILVA - CPF: 627.750.221-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que o Autor desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

Ainda que o Juiz tenha determinado o prosseguimento da principal (ação de cobrança) sem a demonstração do protocolo do requerimento administrativo de indenização securitária, não há falar em perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer, pois não foi gerado ao Apelante o protocolo administrativo, de modo que persiste o interesse processual do Autor em ver a questão resolvida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1011875-77.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
W. A. S.
,
representado por

VÂNIA GOMES DA SILVA
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão do beneficio da justiça gratuita.

Em suas razões,
o Recorrente sustenta que não houve perda do objeto, vez que o

objetivo desta demanda é garantir o cumprimento do art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença
“para obrigar a recorrida a garantir ao recorrente que está expresso na legislação federal (art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74), uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação, sob pena de multa diária”.

Contrarrazões sob o ID. 55278984.

Eis o relatório.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno eletrônico que
W. A. S.
,
representado por sua genitora

VÂNIA GOMES DA SILVA
, ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

tendo em vista
a recusa da Requerida em aceitar o protocolo de processo administrativo na sucursal.

Aduziu que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a parte pleitear em juízo a indenização securitária.

Salienta que, inobstante a parte disponha da prerrogativa de escolher o local onde deve ser protocolado, ou seja, em qualquer uma das sucursais das seguradoras consorciadas, ainda sim, está confessado nos autos a conduta ilícita da Requerida que não faz o protocolo do pedido administrativo e ainda deixa de informar de forma clara os motivos da recusa, bem como de especificar quais documentos estariam faltando.

Enfatizou que a Requerida compõe o consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT, conforme rol estabelecido no
website
da Seguradora Líder (Administradora do Seguro DPVAT), bem como da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e por isso tem legitimidade para receber o requerimento administrativo.

Alegou que a conduta da Requerida viola o art. 5.o da Lei 6.194/74 e o impede de receber a indenização securitária a que tem direito.

Sob esses argumentos, pugnou que fosse determinado à Requerida receber o requerimento administrativo.

O pedido liminar foi deferido em parte para o fim de “
determinar que a parte Requerida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais realize os procedimentos legais para Receber/Protocolar o requerimento administrativo de cobrança do seguro DPVAT da parte Requerente em sua sucursal, ou justifique através de carimbo os motivos específicos/pormenorizados que sustentam a eventual recusa administrativa do requerimento, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(ID. 55278951)
.

Na peça defensiva a Ré sustentou a perda superveniente do objeto da
Ação de Obrigação de Fazer
, vez que já foi distribuída a Ação de Cobrança da indenização securitária. No mais, esclareceu que está recebendo normalmente os pedidos de pagamento, e que é escorreita a exigência de que sejam apresentados todos os documentos elencados na Lei n.o 6.194/74.

Frisou que sem a apresentação dos documentos, a contestante ou qualquer outra seguradora ou órgão não estão obrigados a receber os pedidos apresentados, mesmo porque a Seguradora Líder não fará a análise para efeito de pagamento se a documentação estiver incompleta (ID. 55278965).

o Juiz singular

julgou extinta a ação sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, com base no art. 485, IV do CPC, pelos seguintes fundamentos:

[...] A pretensão formulada pela parte Autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar - se a receber os requerimentos”

Destarte, o ajuizamento da presente demanda somente foi necessário porque a parte Autora em 21/01/2019 ao interpor a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1002623-50.2019.8.11.0041, foi intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo em (24/01/2019).

Por conseguinte, verifico que em 17/02/2019 a parte Autora informou naqueles autos a distribuição da presente ação de obrigação de fazer, requerendo ainda a suspensão do andamento daquele feito.

Na sequência, em 09/04/2019 foi proferido despacho deferindo o processamento do feito em razão do entendimento majoritário do Nosso E.Tribunal de Justiça pela prescindibilidade da juntada do protocolo administrativo.

Com efeito, diante dos atos processuais praticados pela parte Autora, conclui-se facilmente que se a sua intenção fosse de fato buscar o recebimento da indenização do Seguro DPVAT pela esfera administrativa, certamente teria distribuído a presente demanda a fim de ver afastada a alegada prática de abuso de direito por parte da Seguradora ora Requerida.

Mormente, quando ocorre algum fato novo (ou superveniente) no curso de uma demanda judicial capaz de produzir efeitos diretos para a justa e adequada composição do litígio, a parte interessada deve informar sua ocorrência na primeira oportunidade que tiver, e, no caso em apreço, tal providência não foi adotada pela parte Autora, circunstância que conduz a conclusão que a pretensão de recebimento da indenização pela via judicial se sobrepunha à via administrativa.

Nesse encalço, perfaz clarividente a perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte Autora de interesse de agir neste ponto. [...]

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito diante da perda superveniente do objeto.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°do CPC, ficando isenta do pagamento por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e formalidades legais. [...]

Inconformado,
o Recorrente sustenta que não houve perda do objeto, vez que o

objetivo desta demanda é garantir o cumprimento do art. 5.o, § 2.o da Lei 6.194/74, seja para o processo em que foi distribuído por dependência ou para qualquer outro eventual pleito.

Consoante dicção do art. 5.o, § 2.o, da Lei 6.194/74, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT se faz necessário apresentar os documentos do acidente à seguradora,
mediante recibo
:

Art. 5.o - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]

§ 2.o Os documentos referidos no § 1.o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.

Vale ressaltar, que o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
prévio requerimento administrativo é imprescindível
para a propositura de demanda com pedido de benefícios previdenciários ou de indenização securitária obrigatória, e que tal exigência não viola ao disposto no artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal.

O tema teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema no RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), mostra-se imprescindível o prévio requerimento administrativo.

Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.

In casu
, a controvérsia recursal está em saber se é caso de extinção da Ação por perda do objeto.

Como é cediço, ocorre a perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, quando, após a propositura da ação a providência que o Autor almejava judicialmente é obtida de forma administrativa. Nesta hipótese, a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Ao que se extrai da peça inaugural, o Autor/Apelante pugnou para procedência do pedido para o fim de que
“seja determinado que a Seguradora Requerida
proceda ao recebimento

do requerimento administrativo da parte Requerente,
tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os
protocolava
, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos”
(ID. 55275684 – Pág. 22).

A providência judicial pretendida, portanto, é que a Seguradora receba o requerimento administrativo formulado Apelante, mediante a emissão de protocolo.

Nessa linha de intelecção, não é caso de extinção da demanda apenas pelo fato de que na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório do Seguro DPVAT
o Juiz
determinou o prosseguimento do feito mesmo sem a apresentação do protocolo do requerimento administrativo.

Dito de outro modo, ainda que o trâmite do processo principal (Ação de Cobrança) esteja ocorrendo,
não foi gerado ao Apelante o aludido protocolo (objeto da Ação de Obrigação de Fazer), de modo que persiste o interesse processual do Autor a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente.
(TJMT. Apelação n.o 1004283-79.2019.8.11.0041. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 04/05/2020).

Com essas considerações,
dou provimento ao Apelo
, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos ao Juiz singular

para o prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o retorno da demanda à Instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020